Tribunal: TJDFT
Processo: 0738846-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738846-41.2021.8.07.0001 RECORRENTES: GIRAFFAS PARTICIPAÇÕES LTDA, GIRA INVEST BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. RECORRIDO: RAPHAEL OLIVEIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE AÇÕES NOMINATIVAS. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS FIXADOS PARA O CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO. Deve ser mantida a sentença que fixa corretamente os parâmetros de atualização do valor da condenação, em estrita observância aos termos avençados pelas partes e ao conjunto probatório amadurecido no feito, indicando de maneira clara e fundamentada os índices de correção, juros de mora e multa contratual, bem como o modo de elaboração dos cálculos. As recorrentes apontam violação aos artigos 395, 397 e 404, todos do Código Civil, aduzindo, em suma, que deve ser reconhecido o valor nominal do débito para incidir somente o índice de caderneta de poupança avençado, excluído o INPC. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Com relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 395, 397 e 404, todos do CC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Em relação à incidência da correção monetária e dos juros de mora, o d. Magistrado sentenciante também fez o registro de que as parcelas devidas – ou seja, aquelas já contabilizadas nas planilhas – deveriam ser corrigidas mês a mês, pelo índice da caderneta de poupança, a partir de 1 de março de 2016, além do que considerou devidos juros de mora de 1% ao mês, além da multa de 2%, consoante já previsto na planilha” (ID Num. 37166611 - Pág. 4). “De tal maneira, certo é que o d. Juízo da causa registrou os parâmetros para cálculo final da condenação em estrita observância aos termos avençados pelas partes e em harmonia com o conjunto probatório, inexistindo razão que autorize a alteração do dispositivo sentencial” (ID Num. 37166611 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de as recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017